Tribunal: TJBA
Processo: 8001866-63.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001866-63.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NICEDALVA DE SOUZA MEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, da LC nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001866-63.2018.8.05.0032, da Comarca de Brumado (BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e apelados ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL APELAÇÃO
, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.